Tribunal: STF
Processo: HC 239029
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodolfo Alcantara Brianezi contra decisão monocrática do Relator do HC 878.093/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 28).



    O Paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta desproporcionalidade da prisão cautelar em face de eventual pena em caso de condenação. Argumenta excesso de prazo para formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar o julgamento do processo em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 28):



    “(...).



    In casu, a prisão preventiva se encontra fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório do Paciente; notadamente, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, pois, conforme consta nos autos, ‘das informações obtidas com as interceptações telefônicas, verifica-se que Rodolfo é um dos responsáveis pela venda dos produtos subtraídos nos roubos, e integra a associação criminosa’, não se olvidando o risco de reiteração criminosa:



    ‘Analisando o pedido e os elementos de convicção que compõem este caderno, infere-se a necessidade de decretação da prisão preventiva dos representados. 



    Nada obstante a decretação da segregação cautelar constitua medida excepcional, no caso em comento ela não é só necessária, mas também indispensável. 



    Com efeito, das informações obtidas com as interceptações telefônicas, verifica-se que Rodolfo é um dos responsáveis pela venda dos produtos subtraídos nos roubos, e integra a associação criminosa. 



    Neste sentido, Rodolfo conversou com Maycon (outro representado) e pergunta ‘se não tem nada para eles ganharem um dinheiro’, referindo-se ao roubo de carga, tendo Maycon comentado que ‘ia nessas geladeiras, mas os caras ficaram com medo porque teriam que ficar muito tempo na serra’. 



    Ainda, em outras conversas é possível verificar que Rodolfo negocia a venda de uma camionete, possivelmente de um proprietário que planejava ‘dar o golpe do seguro. 



    [...] 



    Ademais, os representados Rodolfo Alcântara Brianezi e Cláudio Roberto Moreira do Nascimento registram condenações anteriores (mov. 12.8; e mov. 12.3), inclusive por crimes patrimoniais, evidenciando, pois, que em liberdade certamente encontrarão os mesmos estímulos para a prática de novos delitos" (fls. 3.861-3.862). 



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Sobre o tema:



    (...). 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Por outro lado, no que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão impugnado: 



    ‘Não se pode sopesar o excesso de prazo com base em mera soma aritmética dos prazos processuais – deve a questão ser aferida a par das peculiaridades que o caso sub judice apresenta, utilizando-se de um juízo de razoabilidade. 



    Assim sendo, segundo o entendimento jurisprudencial, em se tratando de réu preso, para aferição da delonga processual desmedida é a excessiva e injustificada demora no encerramento da instrução penal que conduzirá ao denominado excesso de prazo na formação de culpa, tornando-se ilegal a prisão, que deve então ser objeto de relaxamento. 



    Observa-se que o paciente se encontra cautelarmente segregado há quase nove meses, lapso razoável na hipótese dos autos considerando a complexidade da ação penal, na qual, atualmente na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, são processados 07 (sete) fatos diferentes, praticados, em tese, por 13 (treze) réus, no contexto de operação deflagrada pela Polícia Civil em combate ao crime organizado – Operação Óleo Vegetal.  [...] 



    Presente essa moldura, a instrução criminal se estendeu ante a sua complexidade, não se olvidando, outrossim, que o juízo a quo a todo tempo impulsionou o feito de forma célere, haja vista que a substancial ação penal está prestes a ser movimentada pelas derradeiras alegações pelas partes. 



    Portanto, a marcha processual está sendo elencada de maneira absolutamente compatível com a natureza e as particularidades do feito, ausente qualquer paralisação e, principalmente, comportamento desidioso por parte da autoridade coatora, não se mostrando razoável a alegação constante nesta impetração. 



    De qualquer sorte, a teor da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando encerrada a instrução criminal, o que está na iminência de suceder" (fls. 3.866-3.867). 



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa; haja vista que conta com pluralidade de pessoas; nesse sentido, ressaltou o Tribunal de origem que ‘são processados 07 (sete) fatos diferentes, praticados, em tese, por 13 (treze) réus, no contexto de operação deflagrada pela Polícia Civil em combate ao crime organizado – Operação Óleo Vegetal’; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    Sobre o tema:



    (...).



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual: 



    ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, denego a ordem.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente